Tribunal: TJDFT
Processo: 0731336-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS. VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora de ativos financeiros, reconhecendo a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, por serem provenientes de repasses públicos vinculados a Termo de Colaboração e Termo de Fomento com o Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os recursos públicos recebidos por instituição privada para aplicação compulsória em educação e assistência social podem ser penhorados para satisfazer dívida locatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os valores bloqueados estão depositados em contas bancárias específicas, vinculadas a repasses públicos com aplicação compulsória e obrigação de prestação de contas.
4. O art. 833, IX, do CPC estabelece a impenhorabilidade de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação em educação, saúde ou assistência social, independentemente da natureza da dívida.
5. A tentativa de relativizar a norma com base na essencialidade da despesa locatícia não encontra respaldo legal ou jurisprudencial.
6. A manutenção da penhora comprometeria a continuidade dos serviços públicos prestados pela instituição conveniada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação e assistência social são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do CPC.
Dispositivo legal relevante: CPC, art. 833, IX.
Jurisprudência relevante aplicada: TJDFT, Acórdão 1991147, 0705719-76.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23.04.2025; Acórdão 1905927, 0719724-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 13.08.2024; e Acórdão 1749737, 0701579-67.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 24.08.2023.